Tribunal: STF
Processo: ARE 1526534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINITRATIVO. AUXÍLIO-MORADIA. RES. 199/2014 DO CONSELHO NACIONAL DA JUSTIÇA (CNJ). IMPEDIMENTO A RECEBIMENTO DO AUXÍLIO REFERIDO QUANDO HOUVER IMÓVEL OFICIAL A DISPOSIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A RECORRIDA HAVIA REQUERIDO ADMINISTRATIVAMENTE EM MOMENTO PRÉVIO PARA PERMANECER COM SEU DOMICÍLIO NO IMÓVEL OFICIAL, O QUE LHE FOI DEFERIDO PELA CORTE ESPECIAL. A POSTERIOR DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL, NO CASO DOS AUTOS, NÃO AFASTA A DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL PARA A RECORRIDA, JÁ QUE QUE PERMANECEU DESOCUPADO, HAVENDO PRÉVIA DECISÃO ADMINISTRATIVA PONDO A DISPOSIÇÃO DA RECORRIDA O IMÓVEL DEBATIDO. HIPÓTESE DE VEDAÇÃO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-MORADIA. APELO CÍVEL PROVIDO.



    1 - Trata-se de apelo cível no qual se debate acerca do recebimento do auxílio moradia. O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, deferindo à apelada o direito ao recebimento das parcelas do auxílio requestadas.



    2 - Nas razões recursais, o Ente Público alega afronta à Resolução 199/2014 do CNJ, uma vez que afirma haver imóvel à disposição da magistrada, bem como afirma que existia inclusive perícia atestando boas condições de habitabilidade do imóvel em questão. Assim, pede o provimento de seu apelo.



    3 - Contrarrazões nas quais a recorrida afirma que devem ser separados 2 (dois) períodos temporais para a análise da demanda. O primeiro período em quem ela foi promovida para a Comarca de Sertânia (sendo que o imóvel que havia à disposição para era localizado na Comarca de Afogados de Ingazeira) e o outro período é o qual ela voltou a exercer suas funções jurisdicionais em Afogados da Ingazeira. Alega que o imóvel em questão é do Estado de Pernambuco, que havia outros magistrados com maior antiguidade que ela e que portanto o imóvel estava à disposição deles, e não a ela, e por fim também afirma a falta de condições de moradia no imóvel em questão, uma vez que as filhas da apelada tinham problemas alérgicos, como asma, e que o imóvel não era recomendado para elas. Defende assim fazer jus ao auxílio-moradia, pelo que deveria o apelo ser desprovido.



    4 - Intimado, o Ministério Público entendeu não ser o caso de sua intervenção.



    5 - Sem delongas, o presente feito versa sobre o direito ao recebimento ao auxílio moradia.



    6 - Vejamos como tal questão é regulamente à época pelo Conselho Nacional da Magistratura (CJN), consoante a Resolução de n° 199/2014: Art. 3º O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para moradia quando: I - houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize;



    7 - No mesmo sentido está a Resolução de n° 374/2014 desta Corte de Justiça.



    8- Sendo sabido como tal questão era normatizada à época, resta analisar o caso concreto.



    9 - No caso dos autos, a magistrada tinha seu domicílio na residência oficial disponibilizada pelo Tribunal de Justiça na Comarca de Afogados da Ingazeira, onde exercia suas funções. Com o passar dos anos, a magistrada foi promovida para uma comarca próxima, de Sertânia, havendo solicitado que lhe fosse autorizado a permanecer morando na casa até então ocupada na Comarca de Afogados, tendo sido deferido a ela pela Corte Especial tal pedido.



    10 - Em 10/2014 até 02/2015 devolveu o imóvel oficial e passou a residir em uma casa locada em Sertânia. Em 02/2015 até 12/2016 voltou a exercer sua jurisdição na Comarca de Afogados da Ingazeira, mas optou por não retomar à antiga residência oficial, havendo alugado uma nova casa.



    11 - Diante de tais situações, promoveu um requerimento administrativo perante esta Corte de Justiça pedindo que lhe fosse deferido o auxílio-moradia, o que lhe foi negado pelo Presidente à época, o Eminente Des. Frederico Neves. Insatisfeita, interpôs recurso administrativo, que foi julgado pela Corte Especial que, de forma unânime, rejeitou o recurso interposto.



    12 - Dentre as alegações da parte recorrida neste processo e no processo administrativo interposto, está a falta de condições de habitação do imóvel de Afogados da Ingazeira, uma vez que estaria ocasionando problemas de saúde em suas filhas (asma e alergia), haja vista que diante de suas alegações o imóvel teria infiltração e mofo, consoante fotos juntadas. No entanto, foi realizado uma vistoria técnica pelo Tribunal em que foi a conclusão foi pelo imóvel ser enquadrado como “bom/ótimo”. O único ponto dele que recebeu classificação negativa foi o seu jardim. Com relação às alegações sobre o problema de saúde, a decisão administrativa afirmou a inexistência de comprovação de nexo causal entre a doença que afeta as filhas da recorrida com o imóvel debatido.



    13- - Outro argumento que aduz a recorrida é que o imóvel deveria ter sido devolvido ao Estado, uma vez que pertencia a ele. No entanto, como posto pela decisão administrativa, o imóvel funcional está em posse da Corte em razão de um convênio realizado com o Estado, sendo matéria de decisão afeta a estes 2 (dois) sujeitos.



    14 - Por último, aduz a recorrida que ela não é mais a magistrada com maior antiguidade na comarca, pelo que o imóvel deveria ter sido disponibilizado para o magistrado com maior antiguidade, fazendo ela jus portanto ao recebimento do auxílio-moradia, uma vez que o imóvel não estaria disponível a ela. Tal argumento também não se sustenta em razão de ela ter residido no imóvel e de ter realizado um pedido para permanecer morando nele, o que foi deferido pela Corte Especial, havendo a recorrida, após certo tempo, realizado a devolução espontânea do imóvel. Assim, demonstra-se que o imóvel sempre esteve a sua disposição.



    15 - Diante dos termos abordados, conforme já outrora decidido no âmbito administrativo, me parece que sempre esteve à disposição da recorrida a residência oficial.



    16 - Desta feita, o pagamento ao auxílio-moradia esbarra em impedimento legal a seu pagamento, não devendo ser realizado.



    17 –Apelo cível provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente